Tribunal: TJES
Processo: 5005482-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Benfeitorias
Data de julgamento: 2022-04-19

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DESPEJO – DISCUSSÃO A SER TRAVADA NA AÇÃO DE DESPEJO EM CURSO – EFEITOS DA ADPF – REQUISITOS AUSENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Pretende o agravante seja concedida medida liminar visando o “retorno ao imóvel para dar continuidade ao funcionamento de seu bar, retendo, para tanto, o valor dos alugueres devidos nos 06 meses da suspensão do despejo”, o que não deve tratado no presente recurso por estar em trâmite, perante o Juízo de 1º grau, ação de despejo ajuizada pelo agravado Jair Tomazelli (nº 5001762-94.2021.8.08.0045), na qual foi, inclusive, foi interposto agravo de instrumento contra a decisão que apreciou o pedido de liminar (nº 5007291-35.2021.8.08. 0000).

2)
Em relação aos efeitos produzidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da invocada ADPF (nº 828-MC/DF), sabe-se que a suspensão cautelar determinada pelo Excelso Pretório, no período de 03/06/2021 a 03/12/2021, limitou-se aos “casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável”, ao passo que a hipótese em análise versa sobre locação tipicamente comercial, além de ser duvidosa a condição alegada pelo agravante de “pessoa vulnerável”.

3)
A Medida Cautelar ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal tem por escopo a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade, o que certamente não deve ser confundido com suposta hipossuficiência econômica eventualmente alegada para fins de concessão da gratuidade da justiça, tanto que o próprio agravante noticia que a locação é exclusivamente para fins comerciais (bar), dela retirando seus rendimentos mensais, e já teria investido valor em torno de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) no imóvel, somente a título de benfeitorias.

4)
A pretensão recursal abarca a questão atinente às benfeitorias alegadamente realizadas no imóvel, o que extrapola os limites do (único) pedido de “tutela antecipada” formulado pelo agravante na petição inicial da demanda originária, qual seja, de que lhe seja conferido “o retorno ao imóvel para dar continuidade ao funcionamento de seu bar, retendo, para tanto, o valor dos alugueres devidos nos 06 meses da suspensão do despejo” (Id 1709387, p. 20).

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005482-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ISMAR CETTO
AGRAVADO: JAIR TOMAZELLI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Ismar Cetto
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha (Id 1709388), complementada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 1709390) que, em “
ação indenizatória
” ajuizada em face de
Jair Tomazelli
, indeferiu pedido de tutela provisória de urgência pelo qual pretende “
retornar ao imóvel para dar continuidade ao funcionamento de seu bar, retendo, para tanto, o valor dos alugueres devidos nos 06 meses da suspensão do despejo
” (Id 1709387, p. 20).

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1709385), em síntese, que:
(i)
em 11/05/2021 foi notificado pelo agravado para que desocupasse o imóvel objeto da locação em 30 dias, em que pese o período pandêmico em que o mundo enfrenta;
(ii)
para a continuidade de seu negócio e substância própria e de sua família, pleiteou a manutenção do aluguel do ponto comercial, bem como o direito à indenização pelas benfeitorias úteis realizadas no imóvel, mediante retenção dos alugueres, diante da suspensão do despejo pelo prazo de 6 (seis) meses determinada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828-MC/DF;
(iii)
o art. 9º da Lei nº 14.010/2020 prevê hipótese de não concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, nos termos da Lei de Locações, no que se enquadra a impossibilidade de exigência de desocupação/despejo liminar;
(iv)
a liminar concedida na ADPF nº 828 MC/DF possui efeito vinculante e eficácia
erga omnes
, devendo ser aplicada ao caso em testilha;
(v)
na ação que dispõe sobre o direito de servidão, o agravado se declara hipossuficiente, não tendo condições econômicas para futuramente arcar com o pagamento da indenização concernente às benfeitorias úteis realizadas no imóvel locado, que foram orçadas em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais);
(vi)
deve ser autorizada a retenção de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), que corresponde a 6 (seis) meses de aluguéis suspensos; e
(vii)
impõe-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a ordem de despejo, bem como conceder a retenção dos respectivos alugueres até o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), como meio de indenizá-lo pelas benfeitorias úteis efetuadas no imóvel locado, com sua confirmação, no julgamento de mérito, pelo Órgão Colegiado.

Ao recepcionar o recurso, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 1746940).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 2238136), em prol do desprovimento do recurso.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Ismar Cetto
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha (Id 1709388), complementada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 1709390) que, em “
ação indenizatória
” ajuizada em face de
Jair Tomazelli
, indeferiu pedido de tutela de urgência pelo qual pretende “
retornar ao imóvel para dar continuidade ao funcionamento de seu bar, retendo, para tanto, o valor dos alugueres devidos nos 06 meses da suspensão do despejo
” (Id 1709387, p. 20).

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1709385), em síntese, que:
(i)
em 11/05/2021 foi notificado pelo agravado para que desocupasse o imóvel objeto da locação em 30 dias, em que pese o período pandêmico em que o mundo enfrenta;
(ii)
para a continuidade de seu negócio e substância própria e de sua família, pleiteou a manutenção do aluguel do ponto comercial, bem como o direito à indenização pelas benfeitorias úteis realizadas no imóvel, mediante retenção dos alugueres, diante da suspensão do despejo pelo prazo de 6 (seis) meses determinada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828-MC/DF;
(iii)
o art. 9º da Lei nº 14.010/2020 prevê hipótese de não concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, nos termos da Lei de Locações, no que se enquadra a impossibilidade de exigência de desocupação/despejo liminar;
(iv)
a liminar concedida na ADPF nº 828 MC/DF possui efeito vinculante e eficácia
erga omnes
, devendo ser aplicada ao caso em testilha;
(v)
na ação que dispõe sobre o direito de servidão, o agravado se declara hipossuficiente, não tendo condições econômicas para futuramente arcar com o pagamento da indenização concernente às benfeitorias úteis realizadas no imóvel locado, que foram orçadas em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais);
(vi)
deve ser autorizada a retenção de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), que corresponde a 6 (seis) meses de aluguéis suspensos; e
(vii)
impõe-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a ordem de despejo, bem como conceder a retenção dos respectivos alugueres até o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), como meio de indenizá-lo pelas benfeitorias úteis efetuadas no imóvel locado, com sua confirmação, no julgamento de mérito, pelo Órgão Colegiado.

In casu
, a pretensão do agravante é de permanecer por, no mínimo, 06 (seis) meses como locatário de imóvel pertencente ao agravado, no qual funciona um bar, inclusive, retendo os alugueres durante esse período, com fundamento em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em maio do corrente ano, em sede de ADPF, justificando a pretendida retenção de alugueres na necessidade de ser abatida a quantia que lhe deverá ser ressarcida a título de benfeitorias necessárias realizadas no imóvel objeto da locação.

Assim como esclareci ao indeferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, não identifico a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência pretendida pelo agravante. Vejamos.

Como dito, pretende o agravante seja concedida medida liminar visando o “
retorno ao imóvel para dar continuidade ao funcionamento de seu bar, retendo, para tanto, o valor dos alugueres devidos nos 06 meses da suspensão do despejo
”, o que não deve tratado no presente recurso por estar em trâmite, perante o Juízo de 1º grau,
ação de despejo
ajuizada pelo agravado
Jair Tomazelli
(nº 5001762-94.2021.8.08.0045), na qual foi, inclusive, foi interposto
agravo de instrumento
contra a decisão que apreciou o pedido de liminar (nº

5007291-35.2021.8.08.0000
),
igualmente
distribuído à minha relatoria, por prevenção.

Relativamente aos efeitos produzidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da invocada ADPF (nº 828-MC/DF), sabe-se que a suspensão cautelar determinada pelo Excelso Pretório, no período de 03/06/2021 a 03/12/2021, limitou-se aos “
casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável
”, ao passo que a hipótese em análise versa sobre locação tipicamente comercial, além de ser duvidosa a condição alegada pelo agravante de “pessoa vulnerável”.

Da leitura da decisão proferida na ADPF nº 828-MC/DF, verifico ter sido dito pelo eminente Min. Luis Roberto Barroso que a medida cautelar seria parcialmente deferida “
a fim
de evitar que remoções e desocupações coletivas violem os direitos à moradia, à vida e à saúde das populações envolvidas
”, sendo um de seus fundamentos os reconhecidos casos em que “
a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo
” e que “
os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia
”, ou seja, não são alcançadas pela ADPF, salvo melhor juízo, as locações urbanas comerciais comuns, tal qual aparentemente é o caso do contrato verbalmente celebrado entre as partes.

Além do mais, a Medida Cautelar ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal tem por escopo a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade, o que certamente não deve ser confundido com suposta hipossuficiência econômica eventualmente alegada para fins de concessão da gratuidade da justiça, tanto que o próprio agravante noticia que a locação é exclusivamente para fins comerciais (bar), dela retirando seus rendimentos mensais, e já teria investido valor em torno de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) no imóvel, somente a título de benfeitorias.

Verifico que o agravante também invoca a vedação prevista no art. 9º da Lei 14.010/2020
1
, o que, de igual forma, não me convence de necessidade de conceder a tutela de urgência pretendida, haja vista se tratar de norma que vigou, tão somente, até o dia 30/10/2020.

No mais, observo que a pretensão recursal abarca a questão atinente às benfeitorias alegadamente realizadas no imóvel, o que, todavia, extrapola os limites do (único) pedido de “tutela antecipada” formulado pelo agravante na petição inicial da demanda originária, qual seja, de que lhe seja conferido “
o
retorno ao imóvel para dar continuidade ao funcionamento de seu bar, retendo, para tanto, o valor dos alugueres devidos nos 06 meses da suspensão do despejo
” (Id 1709387, p. 20).

Por derradeiro, não é excessivo recobrar que o
periculum in mora
deve ser evitado para o agravante, mas não à custa de transportá-lo para a parte contrária (
periculum in mora inversum
) e, no caso específico, igualmente há potencialidade de dano ao agravado, tanto que o próprio agravante noticia que litiga em ação conexa sob o pálio da assistência judiciária gratuita, do que se presume sua necessidade de receber os alugueres pactuados para subsistência própria e de sua família, o que tornaria onerosa a suspensão dos pagamentos pelo locatário, por 6 (seis) meses, tal qual pretendido nesta Instância recursal.

Ante o exposto, sendo desnecessárias outras considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe

nego provimento
.

É
como voto
.

1
Art. 9º. Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020.

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – DESPEJO – DISCUSSÃO A SER TRAVADA NA AÇÃO DE DESPEJO EM CURSO – EFEITOS DA ADPF – REQUISITOS AUSENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) Pretende o agravante seja concedida medida liminar visando o “retorno ao imóvel para dar continuidade ao funcionamento de seu bar, retendo, para tanto, o valor dos alugueres devidos nos 06 meses da suspensão do despejo”, o que não deve tratado no presente recurso por estar em trâmite, perante o Juízo de 1º grau, ação de despejo ajuizada pelo agravado Jair Tomazelli (nº 5001762-94.2021.8.08.0045), na qual foi, inclusive, foi interposto agravo de instrumento contra a decisão que apreciou o pedido de liminar (nº 5007291-35.2021.8.08. 0000).

2)
Em relação aos efeitos produzidos pela decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da invocada ADPF (nº 828-MC/DF), sabe-se que a suspensão cautelar determinada pelo Excelso Pretório, no período de 03/06/2021 a 03/12/2021, limitou-se aos “casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável”, ao passo que a hipótese em análise versa sobre locação tipicamente comercial, além de ser duvidosa a condição alegada pelo agravante de “pessoa vulnerável”.

3)
A Medida Cautelar ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal tem por escopo a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas que estejam em situação de vulnerabilidade, o que certamente não deve ser confundido com suposta hipossuficiência econômica eventualmente alegada para fins de concessão da gratuidade da justiça, tanto que o próprio agravante noticia que a locação é exclusivamente para fins comerciais (bar), dela retirando seus rendimentos mensais, e já teria investido valor em torno de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) no imóvel, somente a título de benfeitorias.

4)
A pretensão recursal abarca a questão atinente às benfeitorias alegadamente realizadas no imóvel, o que extrapola os limites do (único) pedido de “tutela antecipada” formulado pelo agravante na petição inicial da demanda originária, qual seja, de que lhe seja conferido “o retorno ao imóvel para dar continuidade ao funcionamento de seu bar, retendo, para tanto, o valor dos alugueres devidos nos 06 meses da suspensão do despejo” (Id 1709387, p. 20).

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.